Tribunal: TJBA
Processo: 8012377-68.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012377-68.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: KLEITON FRANCA DE ALMEIDA Advogado(s): CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). CONDENAÇÃO MANTIDA DE ACORDO COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. CÁLCULO FEITO COM AMPARO NOS PARÂMETROS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO PARCIALMENTE, PRELIMINAR REJEITADA E IMPROVIDO NO MÉRITO. I- Consta nos autos que no dia 06/06/2021, na Rua Ipiúna situada em Feira de Santana/BA, policiais militares se dirigiram ao local, após denúncia anônima sobre a ocorrência de tráfico de drogas, tendo o acusado empreendido fuga ao avistar a guarnição, mas alcançado e apreendido o seguinte material na sacola dispensada pelo réu: 01 balança de precisão; 23 “buchas” de maconha (85g); 02 porções de maconha (32,70g) e 01 de cocaína (29g), além de embalagens plásticas. II- Condenado na data de 15/05/2023, pelo Juízo da Vara de Tóxicos de Feira de Santana a uma pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto e ao pagamento de 250 (duzentos e cinqüenta) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Concedido o direito de recorrer em liberdade. III- Razões de apelo. A Defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do processo decorrente da busca pessoal, pela ausência de fundada suspeita na ação policial. No mérito, pugna pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de consumo pessoal. Subsidiariamente, pela aplicação do redutor (art. 33, §4º, da Lei nº 11343/2006) em seu patamar máximo (2/3), bem como isenção da pena de multa e gratuidade da justiça. IV- Não conhecido o pedido de benefício da assistência judiciária gratuita feito pelo recorrente, pois independem de adiantamento do valor das despesas processuais, os processos criminais, nos termos do art. 153, VI, do RITJBA. Matéria de competência do Juízo de Execução Penal. V- Preliminar rejeitada. Busca pessoal. Orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que se determinada pessoa empreender fuga em via pública ao avistar a polícia, a realização de busca pessoal será legítima. VI- Condenação mantida, de acordo com as provas carreadas aos autos. Autoria e materialidade comprovadas. Auto de prisão em flagrante; auto de exibição e apreensão; laudo de constatação das drogas apreendidas; laudo pericial definitivo; depoimentos testemunhais prestados em Juízo. VII- Dosimetria mantida, cálculo feito de acordo com os parâmetros legais. Pena imposta no mínimo legal. Reconhecido o tráfico privilegiado no patamar de (1/2) considerando a variedade das drogas (maconha e cocaína), bem como demais petrechos apreendidos (balança de precisão e embalagens plásticas). Substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos (prestação de serviços a comunidade e limitação do fim de semana). VIII- Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo. IX- Apelo conhecido parcialmente (exceto quanto ao pedido de assistência gratuita), preliminar rejeitada e improvido no mérito. Vistos, relatados e discutidos a apelação criminal n° 8012377-68.2021.805.0080, da Comarca de Feira de Santana, constituindo-se como apelante Kleyton França de Almeida e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer parcialmente, rejeitar a preliminar e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador, . A01-BM